Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TROCA DE BEBÊS. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR. AJUSTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A troca de recém-nascidos em maternidade de hospital da Rede Pública de Saúde, resolvida apenas após o decurso de 7 anos, configura ato ilícito passível de justificar a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Para a fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso das duas autoras conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido.